Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Recurso torna-se inadmissível, por ausência de interesse recursal, quando a impugnação cinge-se à apuração quantitativa de restituição de valores que deve ser realizada na fase de Liquidação de Sentença por Arbitramento, diante da inadequação do momento processual.
2. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor. 2.1 Assim, não sendo verificado o dolo da instituição financeira em cobrar contrato sabiamente fraudulento (dolus mallus), incabível a repetição de indébito por simples falha no serviço.
3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 3.2 Para sua configuração, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.3 No caso, a indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor, situação não demonstrada nos autos.
4. A Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na Exordial, tendo a apelante decaído do pedido de compensação por danos morais, bem como do pedido da devolução, em dobro, de valores descontados da autora. Neste contexto, em verdade, vislumbra-se a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, notadamente se considerarmos o significativo valor econômico pretendido pela autora.
5. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida.